Tribunal: TJDFT
Processo: 0715667-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DETRAÇÃO DE PERÍODO DE MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO CUMPRIDA EM PROCESSO DIVERSO. POSSIBILIDADE EM TESE. INFORMAÇÕES ACERCA DA PRISÃO E SOLTURA DO APENADO EM PROCESSO NO QUAL FOI ABSOLVIDO. AUSÊNCIA DE CERTIDÕES DISPONÍVEIS NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE DETRAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS E CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de diligência para obtenção de certidão e informações para fins de detração, ao fundamento de que seria da defesa o ônus de demonstrar, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, a existência de período de recolhimento cautelar, em determinada a ação penal, a ser detraído.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é ônus da Defesa ou dever do Estado a juntada de documentos relativos a processo penal já arquivado, para fins de análise da detração da pena, no qual o recorrente alega ter cumprido medida cautelar de prisão seguida de absolvição.
III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de detração do tempo de prisão cautelar (artigo 42 do Código Penal) em processos distintos, desde que a pena a ser detraída refira-se a crime praticado em momento anterior à constrição cautelar, sob pena de se criar um sistema de crédito na Justiça Criminal, nos casos em que a prisão processual se referira a processo em que tenha sido prolatada sentença absolutória ou tenha sido declarada extinta a punibilidade sem formação de culpa.
4. É ônus da Defesa, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, apresentar ao Juízo da Execução as informações que comprovem a existência de período de recolhimento cautelar a ser detraído na pena.
5. A mera menção de prisão cautelar anterior, em determinada ação penal, desacompanhada de informações mínimas e documentos idôneos aptos a demonstrar tentativas da Defesa em obter informações junto ao Juízo criminal perante o qual o processo tramitou ou no Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT, não justifica a imposição de diligência por parte do Poder Judiciário para comprovar suas alegações.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.